Tribunal: STF
Processo: ARE 1276478
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Embargos à execução fiscal IPVA Ausentes as apontadas irregularidades quanto ao lançamento do tributo Inexistência de nulidade da CDA Multa e juros incidentes de acordo com os parâmetros legais Ausência de caráter confiscatório Recurso não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXII; 150, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De início, observa-se que não há a apontada ilegalidade no lançamento nem tampouco nas certidões de dívida ativa por ausência de identificação do responsável solidário. Com efeito, verifica-se que o artigo 18, caput e §2º, da Lei nº 13.296/08 estabelece que será notificado quanto ao lançamento de ofício do tributo o proprietário do veículo ou o responsável para o recolhimento do imposto, sem, contudo, obrigar a notificação de ambos, tal como pretende a apelante:
    Artigo 18 - Verificado que o contribuinte ou responsável deixou de recolher o imposto no prazo legal, no todo ou em parte, a autoridade administrativa tributária procederá ao lançamento de ofício, notificando o proprietário do veículo ou o responsável para o recolhimento do imposto ou da diferença apurada, com os acréscimos legais, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da notificação, reservado o direito de contestação. § 2º - A notificação prevista neste artigo conterá a identificação do contribuinte, do responsável solidário, quando for o caso, do veículo, a data de vencimento e a forma de pagamento do imposto e acréscimos legais, podendo ser realizada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado, por correio, pessoalmente ou por meio eletrônico. 
    Não se verifica, portanto, a apontada nulidade das CDAs nem tampouco a afirmada ilegalidade quanto ao lançamento do tributo.
    Quanto à multa questionada, deve-se observa que, em caso de pagamento intempestivo, incide multa e juros moratórios sobre o valor do débito, conforme disposto nos artigos 27 e 28 da Lei nº 13.296/08, que prevê acréscimo de até uma vez o valor do tributo: 
    (...)
    No presente caso, as CDAs nº 1.120.590.337, nº 1.120.590.326 e nº 1.182.517.019 estabelecem a incidência de multa de mora nos termos do parágrafo único do artigo 27 acima transcrito, ou seja, no valor correspondente ao débito. Referida multa punitiva não se revela confiscatória, uma vez que o apelante não demonstrou que o tal valor se encontra em desconformidade com os parâmetros legais e que não há inadequação ou desproporção, levadas em conta a conduta apenada e a capacidade econômica do autuado. Valores mais baixos poderiam se mostrar irrisórios e incapazes de garantir a aplicação da lei, porque desprovidos de eficaz caráter sancionatório
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente